Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-71.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MATHEUS VIANA DA SILVA - CPF: 058.507.611-10 (RECORRIDO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM EVENTO PÚBLICO NA PASSAGEM DO ANO. SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIO. ACIDENTE QUE OCASIONOU QUEIMADURAS NO AUTOR. ARTIGO 37
6o CF. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Matheus Viana da Silva em face do Município de São José dos Quatro Marcos uma vez que sofreu diversas queimaduras em seu corpo em decorrência da realização de um show pirotécnico realizado no Município.

2.

A discussão em torno do dever estatal de pagamento de indenização, decorrente de sua responsabilidade pelo risco administrativo, parte da premissa de que o dano, efetivamente, ocorreu e de que esse dano guarda relação de causalidade com a atuação ou a falha na atuação estatal.

3.

Quanto aos danos morais, evidente que o acidente causou constrangimentos ao Autor que superaram e muito o mero dissabor ou aborrecimento das relações cotidianas. Não é demais lembrar que os fatos ocorreram em evento festivo, em data na qual as pessoas se mostram felizes pela comemoração de ano novo.

4.

Quantum indenizatório fixado em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.

Do mesmo modo, os danos estéticos arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) comportam redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Matheus Viana da Silva em face do Município de São José dos Quatro Marcos uma vez que sofreu diversão queimaduras em seu corpo em decorrência da realização de um show pirotécnico realizado no Município.

Em síntese, informa que no dia 31/12/2019 participava de uma festa de réveillon na praça pública do Município, festividade organizada anualmente pela administração local. Informa que no momento da virada do ano iniciaram um show pirotécnico, contudo, em razão de falhas no equipamento, os fogos foram disparados contra as pessoas ali presentes, sendo o Autor uma das vítimas atingidas.

Aduz que sofreu queimaduras de 1o e 2o por todo o corpo, conforme exame de corpo de delito acostado aos autos, razão pela qual precisou permanecer afastado do trabalho por 30 dias. Por fim, informa que o Município não prestou qualquer socorro aos feridos. Deste modo, busca a condenação do ente público municipal a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do Município de Quatro Marcos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos estéticos.

Irresignado, o Município apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, alternativamente, busca a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas no id no 88229276.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de se manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público que exija a intervenção ministerial, declinando assim das suas atribuições e devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da responsabilidade civil do ente público municipal em reparar os danos materiais causados à Autora, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Outrossim, esclareço que, em regra, a responsabilidade civil dos municípios é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Ademais, cabe a responsabilização do Estado não só pela ação, mas pela omissão de seus agentes. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “
a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos (Direito Administrativo, Atlas, 17a Ed., 2004, p. 548).

Do mesmo modo, a teoria do risco administrativo, como ensina Hely Lopes Meirelles, “
embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização”
(Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 29a ed., 2004, pág. 627).

A discussão em torno do dever estatal de pagamento de indenização, decorrente de sua responsabilidade pelo risco administrativo, parte da premissa de que o dano, efetivamente, ocorreu e de que esse dano guarda relação de causalidade com a atuação ou a falha na atuação estatal.

Quanto aos danos morais, evidente que o acidente causou constrangimentos ao Autor que superaram e muito o mero dissabor ou aborrecimento das relações cotidianas.

Não é demais lembrar que os fatos ocorreram em evento festivo, em data na qual as pessoas se mostram felizes pela comemoração de ano novo.

O fato das lesões de 1o e 2o em todo o corpo do autor, que geraram cicatrizes pelas queimaduras, com o encaminhamento a tratamento hospitalar sem qualquer auxílio do Município, gera abalo psicológico muito além do desconforto causado por situações corriqueiras.

Evidentemente, não se pode atribuir irrelevância ao fato narrado nos autos.

No que concerne à fixação do “
quantum debeatu
r” para a reparação dos danos morais, como é cediço, não existem critérios fornecidos pela lei.

Nessa senda, a jurisprudência aponta alguns indicativos que podem servir de parâmetros na fixação do valor de indenização. Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito.

Esclarecedor sobre o tema é o precedente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“o arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada caso”
(STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
a título de danos morais arbitrados em R$ 20.000,00 – vinte mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Do mesmo modo, no que tange a condenação em danos estéticos, o valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), comporta redução a fim de se adequar aos parâmetros acima elencados, devendo ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, apenas acrescento que em relação aos lucros cessantes, é pressuposto fundamental para o ressarcimento dos danos materiais que a parte faça prova do dano, demonstrando a diminuição patrimonial e os lucros que deixou de auferir, sem os quais a indenização pleiteada não pode ser concedida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, do mesmo modo, fixo o valor dos danos estéticos em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021